Tribunal: TJMT
Processo: 1002889-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002889-24.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional por Tempo de Serviço, Adicional de Horas Extras, Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (EMBARGADO), JUIZ DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), ADRIANO GARCIA ARAUJO - CPF: 459.642.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA MIRANDA MINERVINI - CPF: 298.626.041-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA TERESA SOUSA - CPF: 664.428.427-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE ALCANTARA DE CAMPOS - CPF: 063.920.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI GOMES PORTELA - CPF: 191.987.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GERVASIO MIGUEL DE FREITAS - CPF: 078.690.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IRDES CONSTANCIO DE PAULA - CPF: 621.350.071-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CRISTOVAM DUARTE - CPF: 051.347.814-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANKLIN REGO OLIVEIRA - CPF: 551.455.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 415.784.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO ROSA DE CASTRO - CPF: 299.656.671-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ODILENE DAMASCENO SILVA - CPF: 267.481.261-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA ANA DA SILVA - CPF: 328.997.851-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY CASSIO DE OLIVEIRA - CPF: 545.993.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PALMIRO ULISSES DE ASSIS - CPF: 483.295.501-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RINALDO JOSE AMORIM - CPF: 424.549.211-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS - CPF: 051.330.504-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR JOAO RIGO - CPF: 383.905.900-34 (TERCEIRO INTERESSADO), INDEIA - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (EMBARGANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), ADRIANO GARCIA ARAUJO e Outros (EMBARGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN registrado(a) civilmente como SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 376.284.610-34 (ADVOGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), WLADIA KARINA DAMASCENO SILVA - CPF: 436.940.633-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR WALLACE DAMASCENO SILVA - CPF: 626.884.801-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO GARCIA ARAUJO - CPF: 459.642.701-15 (EMBARGADO), ADRIANO GARCIA ARAUJO - CPF: 459.642.701-15 (EMBARGANTE), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN registrado(a) civilmente como SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 376.284.610-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA).

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCEDÊNCIA. ALEGADO ERRO DE PREMISSA, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou o recurso integrativo anterior e manteve a procedência da reclamação, para reconhecer a violação aos limites do título executivo judicial formado em mandado de segurança coletivo e cassar a decisão proferida no cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em averiguar:

i) se o acórdão incorreu em erro de premissa ao desconsiderar a formação de coisa julgada material nos Embargos à Execução, diante da adoção da técnica de fundamentação
per relationem
;

(ii) se há contradição quanto à natureza da decisão proferida na Reclamação n.o 59.886/2008;

(iii) se houve modificação indevida da ordem mandamental ao interpretar a base de cálculo dos adicionais.

III. Razões de decidir

3. A alegação de erro de premissa se confunde com irresignação quanto à interpretação jurídica adotada, não caracterizando erro material nem sendo passível de correção por embargos de declaração.

4. O v. acórdão analisou adequadamente a inexistência de coisa julgada material, destacando a ausência de cognição exauriente sobre a base de cálculo dos adicionais.

5. A simples referência a decisões pretéritas, mesmo sob a técnica de fundamentação
per relationem
, não supre os requisitos de fundamentação clara e específica exigidos para a formação de coisa julgada.

6. Inexiste contradição no reconhecimento de que a Reclamação n.o 59.886/2008 não produziu coisa julgada material, por ausência de julgamento de mérito.

7. O acórdão não modificou a ordem mandamental, mas rechaçou a interpretação que extrapolava os limites do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à correção de pretensos erros de julgamento, devendo estar fundados em vícios formais previstos no artigo 1.022, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, inciso XXXVI; CPC, arts. 494, 502, 503 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n.o 1.129.334/RS.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”,
opostos pelo ADRIANA MIRANDA MINERVINI e OUTROS, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, que, por unanimidade, rejeitou o recurso integrativo, mantendo a procedência da reclamação n.o 1002889-24.2023.8.11.0000, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO MATO GROSSO – INDEA/MT e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, para cassar a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença do Mandado de Segurança n.o 10769-64.2000.8.11.0041, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO INTERPRETATIVA DO TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL E PREMISSA EQUIVOCADA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente reclamação constitucional, reconhecendo violação aos limites do título executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à existência de coisa julgada formada em embargos à execução e agravo de instrumento; (ii) erro material na transcrição de expressões e manifestações; e (iii) adoção de premissas equivocadas relativas à Reclamação n.o 59.886/2008 e ao cabimento de honorários na reclamação.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quando a decisão expressamente analisa a ausência de coisa julgada material em decisões anteriores, por falta de cognição exauriente sobre a base de cálculo dos adicionais.

4. A coisa julgada limita-se ao que foi efetivamente decidido no processo anterior, não se formando sobre matérias não examinadas ou decididas apenas de forma incidental. Aplicação dos arts. 502 e 503, do CPC.

5. A mera menção à expressão “atualmente” em decisão interlocutória não autoriza, por si só, a ampliação dos limites da condenação, sendo indevida a interpretação extensiva do título judicial no âmbito de cumprimento de sentença.

6. Não se verifica erro material relevante ou que comprometa o conteúdo decisório.

7. A alegação de premissas equivocadas confunde-se com erro de julgamento, não passível de correção via embargos.

8. O acordão foi claro ao reconhecer que a ampliação da base de cálculo dos adicionais afrontou os limites da coisa julgada, e que há possibilidade de fixação de honorários na reclamação, conforme entendimento jurisprudencial recente.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à correção de pretensos erros de julgamento, devendo estar fundados em vícios formais previstos no artigo 1.022, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 502, 503, 494; CF/1988, art. 5.o, inciso XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.679.189/PE; STF, Rcl 61.177/SP, Rel. Min. Flávio Dino.

(N.U 1002889-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Em suas razões recursais, a parte embargante argumenta que houve adoção de premissa equivocada no acórdão embargado, pois nele se considerou inexistente um fato efetivamente ocorrido: o enfrentamento da questão relativa à incidência dos adicionais sobre o subsídio atualizado ou vigente à época do pagamento, nos autos dos Embargos à Execução n.o 44973-17.2012.8.11.0041.

Nesse contexto, acrescenta que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal reconhecem a legitimidade da técnica da fundamentação
“per relationem
”, pela qual o julgador adota como razões de decidir fundamentos constantes de decisões pretéritas ou pareceres, o que, segundo defende, ocorreu no caso. Assim, não se poderia afirmar que a matéria não foi enfrentada, uma vez que o juízo de origem expressamente acolheu fundamentos anteriores para afastar a alegada ofensa à coisa julgada.

De outro lado, alega a ocorrência de omissão no que tange à
“questão levantada no Embargo anterior de que no julgamento da Reclamação,
Vossa Excelência, partindo de premissas equivocadas,
modificou a decisão mandamental
ao determinar que TODOS os adicionais fossem incluídos em parcela única,
com base na média dos 03 (três) últimos rendimentos,
vez que a ordem mandamental prevê a aplicação da média dos três últimos rendimentos apenas ao adicional de produtividade”.

Sustenta, ainda, o vício de contradição, ao argumento de que, em determinado trecho, o acórdão embargado afirmou que a Reclamação n.o 59.886/2008 havia sido indeferida por razões exclusivamente formais, operando apenas a coisa julgada formal, mas, em seguida, reconheceu a existência de coisa julgada material, ao declarar que a ação constitucional foi indeferida por inexistência de violação à coisa julgada, caracterizando, assim, incongruência que precisa ser corrigida.

Com base no exposto,
“requerem, ante os vícios de omissão, contradição e premissas equivocadas, que seja recebido e totalmente acolhido os presentes embargos, a fim de sanar os vícios apontados, aplicando-se efeitos infringentes aos presentes embargos”
(ID. 306071856).

O INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEA/MT, em contrarrazões, defende o não acolhimento do recurso e o reconhecimento da natureza meramente protelatória dos embargos, aplicando-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC (ID. 310575428).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por ADRIANA MIRANDA MINERVINI e OUTROS, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, que, por unanimidade, rejeitou o recurso integrativo, mantendo a procedência da reclamação n.o 1002889-24.2023.8.11.0000, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO MATO GROSSO – INDEA/MT e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, para cassar decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença do Mandado de Segurança n.o 10769-64.2000.8.11.0041.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Inicialmente, cumpre registrar que os fundamentos apresentados pela parte recorrente, embora reformulados, reproduzem as mesmas teses já apreciadas por esta Câmara no primeiro recurso de embargos de declaração.

Com efeito, o que se pretende é a reabertura da discussão do mérito da decisão colegiada anterior, agora sob a alegação de “erro de premissa”, sem, no entanto, demonstrar que o acórdão tenha considerado fato inexistente ou desconsiderado fato incontroverso.

A divergência apresentada refere-se à interpretação jurídica conferida às decisões anteriores, e não equívoco de natureza fática. Assim, trata-se de inconformismo com a valoração jurídica realizada por este órgão julgador, hipótese que não encontra respaldo no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Convém destacar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a doutrina majoritária, o erro de premissa, também referido como erro de fato, não se confunde com erro material nem com erro de julgamento.

O erro material é aquele patente, de ordem gráfica, numérica ou redacional, como nomes trocados, datas equivocadas ou valores digitados incorretamente, passível de correção de ofício por não alterar o conteúdo decisório da manifestação judicial.

Por sua vez,
“o erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido”
(
STJ – AgInt nos EDcl no AREsp n.o 1.129.334/RS, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 08.10.2018). Exige-se, portanto, comprovação inequívoca de que o
decisum
partiu de um dado objetivamente falso ou foi omissa quanto a elemento essencial à solução da controvérsia.

No caso, os embargantes não apontam fato inexistente tido como verdadeiro, tampouco fato verdadeiro desconsiderado, mas apenas expressam inconformismo com a interpretação jurídica conferida aos elementos constantes nos autos.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que nenhuma das decisões citadas pelos embargantes, a saber: o Agravo de Instrumento n.o 4256/2007, os Embargos à Execução n.o 44973-17.2012.8.11.0041 ou a Reclamação n.o 59.886/2008, estabeleceram, de forma definitiva, a incidência dos adicionais sobre subsídios atualizados, uma vez que proferidas em contextos de cognição limitada ou incidental, ou, no caso da reclamação, indeferida liminarmente, sem aptidão para gerar coisa julgada material.

Quanto à manifestação nos Embargos à Execução, esclareceu-se que o juízo de origem rejeitou de forma genérica a preliminar de ofensa à coisa julgada e julgou parcialmente procedente a ação, apenas para adequar os encargos de juros e correção monetária.

Não houve, naquele momento, enfrentamento específico e exauriente da tese jurídica relacionada à forma de incidência dos adicionais sobre o subsídio. Dessa forma, ausente cognição plena sobre o tema, não se formou coisa julgada material, nos termos do artigo 503, do Código de Processo Civil.

Ainda que se reconheça a validade da fundamentação
per relationem
, sua validade está condicionada à observância de requisitos mínimos que garantam a transparência e a motivação adequada da decisão judicial, em conformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, §1.o, do Código de Processo Civil.

Logo, a simples menção genérica a decisões ou pareceres anteriores não supre a exigência de fundamentação clara e específica quanto à nova situação jurídica em debate, especialmente no que se refere à alegada ofensa à coisa julgada no tocante à base de cálculo dos adicionais.

Também não prospera a alegação de contradição quanto ao processamento da Reclamação n.o 59.886/2008. De fato, a referida ação constitucional foi inicialmente indeferida liminarmente, e posteriormente julgada no mérito por este Tribunal.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.o 1.258.127/MT, restabeleceu a decisão liminar, pautada exclusivamente em vício formal (juízo de admissibilidade), no caso, a intempestividade, sem qualquer apreciação do mérito.

Portanto, a afirmação constante no acórdão embargado, de que houve apenas coisa julgada formal não contém qualquer contradição ou implica em falta de clareza quanto ao raciocínio jurídico adotado.

Além disso, não merece prosperar a tese de que o acórdão teria sido omisso ao não reconhecer que a procedência do presente feito modificou a ordem anteriormente concedida no Mandado de Segurança n.o 10769-64.2000.8.11.0041. A reclamação foi proposta com o objetivo de assegurar o cumprimento fiel da ordem judicial, coibindo sua ampliação indevida no momento da execução.

Importa relembrar que o
writ
buscava resguardar o servidor público contra perdas decorrentes da transição para o regime de subsídio, nos termos do artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal. Igualmente, a ordem concedida objetivava garantir recomposição remuneratória proporcional, sem instituir direito autônomo à incorporação permanente dos adicionais sobre valores atualizados.

A ampliação indevida dos efeitos do título executivo por parte do magistrado de primeiro grau desvirtuou o alcance da decisão transitada em julgado, comprometendo o equilíbrio entre recomposição e irredutibilidade salarial e gerando vantagem econômica indevida, em afronta à moralidade administrativa.

Diante desse cenário, conclui-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Registre-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo n.o 1.306
, firmou o entendimento de que os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito, tampouco constituem sucedâneo recursal, sendo o seu uso indevido considerado comportamento processual abusivo, apto a justificar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2.o, do CPC.

Desse modo, reitero que
a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025